Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LICITAÇÕES. TABELA DO SINAPI. UTILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF.
1. É dever da parte fundamentar o recurso com a exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, bem como apresentar, na causa de pedir, o error in judicando e/ou o error in procedendo que justifique a anulação, a reforma, o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, aplicação do princípio da dialeticidade recursal.
2. A não utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índices da Construção Civil – Sinapi para a fixação dos preços, por si só, não é capaz de gerar prejuízo ao erário.
3. O órgão defensorial tem há muito tempo reconhecida a sua autonomia funcional e administrativa, o que foi encampado e ratificado pelas sucessivas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 que, aprimorando o texto constitucional, reforçaram a autonomia da Defensoria Pública como órgão independente, sem subordinação ao Poder Executivo.
4. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
6. Apelação do ente distrital conhecida e desprovida.
7. Apelação do órgão defensorial conhecida e provida.